Tribunal: TJSP
Processo: 1034664-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de material necessário para realização do procedimento aos genitores dos autores - Ação anterior julgada procedente - Pleito atual que visa apenas à condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais - Improcedência decretada - Descabimento - Recusa em fornecer os materiais necessários aos procedimentos que passou a gerar dano moral pelos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de fornecimento de material necessário para realização do procedimento aos genitores dos autores - Ação anterior julgada procedente - Pleito atual que visa apenas à condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais - Improcedência decretada - Descabimento - Recusa em fornecer os materiais necessários aos procedimentos que passou a gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00 para cada autor que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034664-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELOISA
SANCHEZ e SÉRGIO SANCHEZ JÚNIOR, é apelado NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
2
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: Heloísa Sanchez e outro
Apelada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto no 27.723
PLANO
DE
SAÚDE
-
Negativa
de
fornecimento de material necessário para
realização do procedimento aos genitores dos
autores - Ação anterior julgada procedente -
Pleito atual que visa apenas à condenação da ré
no pagamento de indenização por danos morais
- Improcedência decretada - Descabimento -
Recusa em fornecer os materiais necessários
aos procedimentos que passou a gerar dano
moral pelos enormes dissabores e dificuldades
trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação
da verba reparatória em R$ 10.000,00 para cada
autor que se mostra razoável para compensar o
sofrimento moral - Recurso provido.
1. Ao relatório constante de fls. 86/88
acrescento
que
a
sentença
julgou
improcedente
ação de
indenização por danos morais promovida pelos apelantes, fixando
a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00
fl. 7).
Voltam-se os autores contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 90/96 que a negativa
de cobertura da ré aos materiais indispensáveis aos procedimentos
cirúrgicos indicados aos seus falecidos pais lhes gerou grandes
abalos ante a angustiante e injusta informação de que teriam de
suportar sozinhos todos os custos médico-hospitalares para
manutenção de ambos os pais internados no hospital em estado
grave, sendo, inclusive, compelidos a entregar ao hospital cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
3
caução para garantia de continuidade da intervenção cirúrgica que
já se encontrava em andamento. Pugnam pela fixação da verba
reparatória em R$ 10.000,00 para cada requerente.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 109/119.
2. Consta dos autos que os genitores
dos autores contrataram plano de saúde junto à ré e que esta,
dentre outras coisas, se obrigou a lhes oferecer cobertura para
tratamentos médicos e hospitalares.
Do que se verifica de ação anteriormente proposta (Processo no
1055379-07.2017.8.26.0100), em 04.01.2017 o pai do autor,
Sérgio Sanchez, foi socorrido para o Pronto Socorro do Hospital
Albert Sabin, sendo diagnosticado com aneurisma roto de aorta
abdominal infra-renal, submetido à cirurgia de emergência para
contenção da hemorragia. Em 08.01.2017, enquanto o pai do autor
ainda se encontrava em recuperação, a mãe do Autor, Sra. Delma,
sofreu um infarto do miocárdio, sendo socorrida para o mesmo
hospital, submetida à cirurgia, constatando-se a necessidade de
colocação de stents coronários. Posteriormente, em razão da
gravidade do quadro, vieram os pacientes a óbito.
Em 23.03.2017 o hospital entrou em
contato com os autores para informar a negativa de cobertura das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
4
despesas por parte da ré, bem como que depositaria o primeiro
cheque dado em caução. Em contato com a operadora, não
obtiveram os autores resposta sobre a cobertura das despesas,
razão pela qual ingressaram com ação ordinária julgada
procedente em 1a Instância, com manutenção do julgado por este
Relator.
Na presente ação, pleitearam os autores
a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais em decorrência dos fatos acima narrados, ação esta julgada
improcedente pelo juiz a quo .
Nesse passo, respeitado o entendimento
do julgador monocrático, comporta acolhida o reclamo.
É
que
não
se
pode
negar
os
aborrecimentos decorrentes da incômoda situação pessoal dos
autores ante o quadro clínico de seus genitores e a negativa da ré
em autorizar e fornecer os materiais necessários aos
procedimentos, sendo esses dissabores, por si só, suficientes para
se deferir o direito à indenização por danos morais.
Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL - DEMANDA
POSTULANDO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO

DE
FAZER
CONSISTENTE

NO
CUSTEIO
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
E DOS MATERIAIS
NECESSÁRIOS
À SUA
REALIZAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA
DANDO PROVIMENTO
AO
APELO EXTREMO,
A FIM DE, RECONHECENDO
O DANO MORAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
5
SOFRIDO PELA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE, RESTABELECER
O
VALOR ARBITRADO
NA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA

DA OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. 1. A jurisprudência
do STJ é
no sentido de que, a recusa indevida/injustificada,
pela operadora

de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento
médico, a que esteja legal ou contratualmente

obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a
situação de aflição psicológica
e de angústia no espírito do
beneficiário.
Caracterização
de dano moral in re ipsa. Precedentes.

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental
desprovido ” (4a
Turma - AgRg no REsp 1459838/SP - Relator Ministro Marcos
Buzzi - julg. 10/10/2015).
Ou ainda: “AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
INDEVIDA DE
COBERTURA.

DANO
MORAL
PRESUMIDO.

1.
A
recusa
indevida/injustificada,
pela operadora
de plano de saúde, em
autorizar a cobertura financeira de tratamento
médico, a que esteja
legal ou contratualmente
obrigada, enseja reparação a título de
dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica
e de
angústia no espírito do beneficiário,
estando caracterizado
o dano
in re ipsa. 2. Agravo regimental
não provido ” (3a Turma - AgRg no
REsp 1537476/DF - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva -
01/10/2015).
Ademais,
diferentemente
de
outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
6
ações em que se discute o cabimento de dano moral contra
operadoras de plano de saúde, aqui não se discute interpretação
razoável de cláusula contratual, mas descumprimento puro e
simples da avença, conduta que agravou injustificadamente a
angústia do autores em momento tão difícil de suas vidas.
Sobre
a
quantificação
do
valor
reparatório, importante lembrar a lição sempre atual de Yussef
Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve
numa indenização
propriamente
dita, que indenização
significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma
reparação satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse contexto, o valor deferido não
pode ser tão alto que premie imoderadamente o ofendido, mas
também tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar
prontamente seu proceder incorreto.
Sendo assim, ante a peculiaridade dos
fatos, fixo o valor da verba reparatória em R$ 10.000,00 para cada
autor, como forma de compensar o sofrimento moral suportado
por estes. O montante acima está sujeito à atualização monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034664-07.2018.8.26.0100 -Voto no 27.723
7
partir da data da publicação deste, mais juros de mora, estes
devidos a partir da citação, uma vez não delimitada a época do
ilícito na inicial.
Sucumbindo a ré, corolário lógico sua
condenação exclusiva nas verbas decorrentes da sucumbência,
fixando o montante em 20% sobre o valor da condenação
pecuniária.
3. Ante o exposto, meu voto dá
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator